Tribunal: STF
Processo: ARE 1010664
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 133. ADI Nº 4.822/PE. TEMA Nº 976 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Inicialmente, afasto o sobrestamento antes determinado.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia contida nestes autos. Confira-se a ementa abaixo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em nome da isonomia entre as carreiras. 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”



    (RE nº 968.646-RG/SC, Tema RG nº 976, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/11/2017, p. 23/11/2017; grifos acrescidos). 



    3. Acrescento que a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 133 — norma a partir da qual foi deferido o pedido — é objeto da ADI nº 4.822/PE, em trâmite no STF.



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.822/PE e do Tema RG nº 976, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado dos referidos paradigmas.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator